Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte impetrante manifestou-se por meio da petição ID num. 36935517 comunicando o descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Verifica-se que o estado de saúde da impetrante impõe o imediato cumprimento da decisão, razão pela qual determino a intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal ou algum de seus assessores, por meio de Oficial de Justiça em regime de URGÊNCIA, para que cumpra a decisão prolatada nos presentes autos, fornecendo à parte Autora o medicamento Eltrombopag 150mg, conforme prescrição médica, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de medidas garantidoras como o sequestro de verbas públicas. Em concomitância, intime-se a parte impetrante para que junte aos autos os comprovantes dos orçamentos informados na petição retro, a fim de possibilitar a apreciação do pedido de bloqueio de numerário público. Cumpra-se, com urgência. Intime-se o Distrito Federal. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 15:47:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora